Tribunal: TJES
Processo: 0014302-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014302-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARLEY VINICIUS PIMENTEL FREIRE

APELADO: ELZA VIDIGAL e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou improcedente queixa-crime e absolveu a ré das imputações relativas aos crimes dos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, mantendo medidas cautelares anteriormente deferidas. O Apelante requereu a condenação da Apelada também pelos crimes dos arts. 339, 299 e 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à condenação pelos crimes de denunciação caluniosa, falsidade ideológica e ameaça, não recebidos na queixa-crime; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar a Apelada pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não pode ser conhecido quanto aos crimes dos arts. 339, 299 e 147 do Código Penal, pois a decisão que limitou o recebimento da queixa-crime apenas aos crimes contra a honra transitou em julgado sem insurgência do Apelante, configurando ausência de interesse recursal.

4. Os crimes contra a honra exigem dolo específico (
animus caluniandi
,
diffamandi
ou
injuriandi
), consistente na intenção deliberada de ofender a honra alheia.

5. O acervo probatório, composto por depoimentos de testemunhas e informantes, não individualiza condutas típicas da Apelada que preencham de forma inequívoca os elementos objetivos e subjetivos dos crimes contra a honra.

6. Os relatos evidenciam contexto de desentendimentos conjugais e patrimoniais, com atritos mútuos, sem comprovação cabal de ofensas dolosamente dirigidas à honra do Apelante.

7. Na dúvida, prevalece a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido na parte em que conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1. O recurso de apelação não pode ampliar o objeto da ação penal privada, sendo incabível pleito condenatório relativo a crimes não recebidos na queixa-crime.

2. A condenação por crimes contra a honra exige prova segura da intenção dolosa de ofender, não configurada em meros atritos conjugais inseridos em contexto de litígio familiar.

3. Na ausência de certeza quanto à materialidade e autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139, 140, 147, 299 e 339; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 150.050/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021; TJ-PR, Apelação Criminal nº 00005766020238160100, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025; TJ-DF, Recurso em Sentido Estrito nº 07179513520218070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014302-66.2019.8.08.0035

APELANTE: HARLEY VINICIUS PIMENTEL FREIRE

APELADA: ELZA VIDIGAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
HARLEY VINICIUS PIMENTEL FREIRE
em face da r. sentença (fls. 272/275 de ID 11149206) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou improcedente queixa-crime oferecida contra
ELZA VIDIGAL
, absolvendo a Apelada das imputações descritas nos artigos 339, 299, 138, 139, 140 e 147, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 11513691), o Apelante sustenta, em suma, que
(i)
a decisão absolutória desconsiderou o robusto acervo probatório constante dos autos; e
(ii)
a Apelada, de forma dolosa, imputou-lhe falsamente o crime de roubo de veículo, dando causa à instauração de investigação policial e restrição do bem. Requer, assim, a reforma integral da sentença para condenar a Apelada nas penas dos artigos 339, 299, 138, 139, 140 e 147 do Código Penal, com a manutenção das medidas cautelares.

Parecer do Ministério de Público de 1º Grau (ID 11650856), como fiscal da lei, pelo
desprovimento
do recurso.

Em contrarrazões (ID 14197068), a Apelada pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15431695) também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

De início, verifico que o Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a condenação da Apelada não apenas pelos crimes contra a honra, mas também pelos delitos de denunciação caluniosa (art. 339, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP) e ameaça (art. 147, CP).

Contudo, neste ponto específico, o recurso não pode ser conhecido, por manifesta ausência de interesse recursal.

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão de fls. 84/85 (mídia de ID 11149206), proferida em 12 de novembro de 2019, ao analisar a peça exordial, foi expressa ao receber a queixa-crime somente em relação aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasileiro.

Quanto aos demais delitos imputados, de ação penal pública, o juízo de 1º Grau, em consonância com a manifestação ministerial, determinou a extração de cópias para apuração em procedimento próprio, o que efetivamente afasta a possibilidade de seu julgamento no bojo da presente ação penal privada.

O Apelante, à época, não se insurgiu contra tal decisão por meio do recurso cabível, operando-se, portanto, a preclusão. A matéria relativa à abrangência da persecução penal nestes autos restou estabilizada, não sendo lícito, agora, em sede de apelação contra a sentença de mérito absolutória, pretender a ampliação do objeto da demanda para incluir infrações penais que foram expressamente decotadas do feito.

Dessa forma, o Apelante carece de interesse para recorrer neste particular, uma vez que não há sucumbência a ser revertida quanto aos crimes dos artigos 339, 299 e 147 do Código Penal, os quais sequer foram objeto de julgamento de mérito na sentença ora vergastada.

Posto isso, de ofício,
NÃO CONHE
ÇO

do recurso de apelação em relação ao pedido de condenação da Apelada pelos crimes de denunciação caluniosa, falsidade ideológica e ameaça, por ausência de interesse recursal. Conheço do recurso, contudo, em relação aos demais pontos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

VOTO

MÉRITO

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de ré solta, passo à análise do mérito recursal.

Consta na queixa-crime que (fls. 02/12 de ID 11149206):

[...] O querelante é comerciante desde junho de 2018 (mercearia) na localidade de Terra Vermelha, Vila Velha — ES, com a empresa PINGO DOCE COMERCIO VAREJISTA LTDA, com sede na Av. Brasil, 3, João Goulart, Vila Velha — ES, Cep: 29.127-015, inscrita no CNPJ n. 20.920.66970001-09, conforme contrato social de estabelecimento comercial em anexo.

O querelante e a querelada
não
mantinham relacionamento de fato ou de direito desde findos de 2016 e início 2017, em face das atentadas medidas protetivas Lei /Maria da Penha" feitas pela querelada em desfavor do querelante, mesmo estando em convívio com o mesmo,
sendo tais medidas devidamente arquivada
s, e o casal definitivamente separados. (processos 0014088-17.2015.8.08.0035 e 0016415-66.2014.8.08.0035).

Com intuito de reconstituir sua família o querelante e a querelada voltaram a conviver sob o mesmo teto em novembro de 2018, onde mantinham relacionamento familiar na localidade da Avenida Brasil, n. 13, Bairro João Goulart, Vila Velha — ES, Cep: 29.13'I- 487,
endereço do querelante
.

Acontece ilustre magistrado, que com passar do tempo e incompatibilidade, o casal novamente começou a ter desentendimentos, vindo a querelada
novamente atentar medidas protetivas em desfavor do querelante
, mesmo não havendo qualquer conduta ou comportamento do querelante para tal procedimento, pois este nunca atentou contra a querelada, conforme
declarações em anexo, e andamentos processos em anexo
.

Nos procedimentos policiais instaurados e também nos procedimentos judiciais já processados,
em decorrência dos mentirosos
BUs oferecidos pela querelada, a mesma faz ameaças ao querelante, acusa de roubo de veículo o querelante, mesmo sabendo que o veículo pertence a ele; ofende sua conduta e sua honra, simplesmente com intuito financeiro e de vê-lo em situação vexatória — preso.

No
BU 39548879
, efetuado pela querelada ELZA, no dia. 02/06/2019, em anexo, a mesma afirma que foi ofendida em sua honra, e que o querelante possui ocorrência de porte de arma, ou seja, imputou ao querelante uma conduta criminosa, bem como afirma que o querelante iria Ilhe matar, na presença de diversas pessoas, conforme consta nas testemunhas no citado BUe
declarações em anexo
.

Também, no BU efetuado pela querelada ELZA, de n.
BU 39564350
, no dia
04/06/2019 às 03:00 horas da manhã
, relata a querelada que fora ofendida em sua honra, mesmo estando dormindo, relata que o querelante furtou/roubou o carro que estava na garagem,
mesmo sabendo que o veículo pertence a empresa do querelante (empresa individual), deu causa a instauração investigação policial de ROUBO/FURTO
; acusa o querelante de furtar valores, e apesar de verificado e orientada pela autoridade policial que se tratava de uma demanda PATRIMONIAL/PARTILHA DE BENS, a querelada mesmo assim deu causa a instauração de uma investigação policial/procedimento administrativo solicitando medida protetiva e
bloqueio do veículo PLACA PPN 8034, por ROUBO/FURTO, o que veio ocorrer conforme documento fornecido pelo DETRAN/ES em anexo. JÁ DANDO CAUSA A INSTAURA
ÇÃ
O de investigação policial (BU protocolado e bloqueio do veículo)
.

Verifica-se ilustre magistrado que em face da queixa de roubo/furto de veículo exaurida pela querelada, o querelante teve seu carro com restrição e impedimento por FURTO/ROUBO,
mesmo a querelada sabendo que o carro pertencia ao querelante deu causa a investigação policial, instauração de investigação administrativa, com abertura do inquérito e bloqueio do veículo nos Órgãos Públicos. EM UMA LÍMPIDA DENUNCIA
ÇÃ
O CALUNIOSA
.

Repita-se, a querelada sabia que o veículo é de propriedade da empresa do querelante (empresário individual), e mesmo assim praticou a instauração de investigação policial em face do querelante, ou seja, houve o DOLO da
querelada na prática do delito, pois acusou de roubo/furto sabendo que não houve qualquer roubo/furto.

Nessa diapasão, o querelante se vê em situação de risco, pois pode haver uma medida extrema em face da Lei Maria da Penha, este veio a se prevenir e repelir a companhia da querelada, inclusive registrando situações de ameaça e investidas da querelada vara haver motivação de provocações, inclusive indo a seu estabelecimento comercial causando transtornos, confusões, situações vexatórias em busca de discussões para acusar o querelante e obter benefícios da lei Maria da Penha, conforme BUs registados pelo querelante em anexo.

Em BU de n.
39549529
, do dia 02/06/2019, efetuado pelo querelante HARLEY, este registra que
está sendo ameaçado
pela querelada e seus familiares, bem como a querelada
manifesta que irá propor ação judicial com benefícios na Lei Maria da venha
(em anexo).

Em mais um momento ameaçado pela querelada, o querelante registrou o BU n.
39567985
, no dia 04/06/20'l 9, onde relata que fora novamente ameaçado pelos membros da família da querelada, bem como é constantemente ameaçado em sofrer mais denúncias baseadas na Lei Maria da Penha, por parte da querelada. (em anexo) Em mais uma tentativa de provocações por parte da querelada, o querelante relatou no BU n. 39569270, que seus pertences fora colocados para fora de casa, e alguns bens teriam desaparecidos, em face a conduta da querelada. (em anexo)

Em face de
total descontrole da querelada
, o querelante no dia 07/06/2019, registrou o
B
U 39592456
, narrando que estava em seu Comércio quando, quando a querelada chegou fazendo maior estardalhaço, na presença de diversas pessoas, ameaçando que fizera varias "Afaria da Penha" contra o querelante e que faria novamente outra "Maria da Penha", fazendo de tudo para o querelante ir para cadeia.

Ainda, regista que constantemente a querelada vai a seu estabelecimento comercial causar transtornos e confusões. com intuito de prejudicá-lo, causando transtornos financeiros e psicológicos, sendo que na ocasião acionou a PM e a querelada ao ver que tomou providencias saiu do estabelecimento comercial ameaçando o querelante de novas "Maria da Penha" e que iria prendê-lo.

Todos fatos narrados são devidamente comprovados através das
DECLARAÇÕES de pessoas presentes na ocasião dos fatos
, onde claramente comprovam que a querelada tenta de todas as formas provocar o querelante para ter benefícios da Lei Maria da Penha, em uma conduta típica e antijurídica.
(declarações em anexo)
.

Verifica-se ilustre magistrado, que a conduta da querelante é grave, pois está se utilizando de uma Lei séria "Maria da Penha" para tentar benefícios financeiros de cunho patrimonial utilizando-se da esfera criminal, exacerbando BUs mentirosos e com inserções falsas,
e que sabe ser falsa, dando causa investigação policial e instauração de investigação administrativa e procedimentos judiciais
, e tais atitudes não devem ser permitidas ou toleradas por esse juízo, que devem condenar a querelada nas tipificações legais [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu a Apelada quanto à imputação dos crime contra a honra.

O cerne da insurgência do Apelante reside na alegação de que o acervo probatório seria farto e suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tendo o Juízo de 1º Grau incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar as evidências que demonstram a prática dos delitos por parte da Apelada.

Contudo, após uma análise meticulosa e exauriente de todos os elementos cognitivos constantes dos autos, em especial a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, alinho-me ao entendimento exarado na sentença absolutória, bem como aos pareceres ministeriais de ambas as instâncias, para concluir que o pleito recursal não merece prosperar.

A dogmática penal, ao tratar dos crimes contra a honra, exige, para a sua configuração, a presença de um elemento subjetivo específico, o chamado dolo de honra, que se traduz na vontade livre e consciente de lesar, ofender ou macular a honra alheia.

É o que a doutrina clássica denomina de
animus caluniandi
,
animus diffamandi
ou
animus injuriandi.
Ausente este especial fim de agir, a conduta, ainda que moralmente reprovável, pode se revelar atípica.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
"na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia", ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi
(STJ, APn 724/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014).

O que se percebe não é uma ação unilateral da Apelada com o fim deliberado de atingir a honra do Apelante, mas sim um doloroso e litigioso processo de desconstituição de um vínculo conjugal que perdurou por 27 (vinte e sete) anos, marcado por intensos conflitos de natureza pessoal, familiar e, notadamente, patrimonial.

A prova oral (mídia de ID 11149206), peça de fundamental importância para a elucidação de delitos desta natureza, é elucidativa. Nenhuma das testemunhas ou informantes ouvidos em juízo foi capaz de narrar, de forma precisa e individualizada, um episódio concreto que se amolde perfeitamente aos tipos penais em apreço. O que se extrai dos depoimentos é a confirmação de uma relação extremamente conturbada e beligerante.

A testemunha Jarbas Roberto Resende Vilela, arrolada pelo próprio Apelante, declarou que
"sempre frequentou a casa deles e sempre tiveram muitas divergências e muitas brigas"
, mas que se tratava de
"aquela briga de marido e mulher em que um ofendia o outro, mas que está dentro do normal"
. E, ao ser questionado especificamente se ouviu a Apelada difamando, caluniando ou injuriando o Apelante, foi categórico em afirmar:
"Que nunca ouviu calúnia. (...) Que desse ponto não"
.

Já a testemunha Farley Alves Pereira, vizinho comercial do Apelante e principal esteio de sua tese acusatória, embora tenha afirmado ter presenciado a Apelada indo ao estabelecimento do Apelante e proferindo
"palavras agressivas"
, ao ser instado a detalhar a natureza da discussão, qualificou-a como
"uma discussão de casal, mas que tinha sim palavras de ofensa ou coisa do tipo, entrar com representação na justiça, algo do tipo"
.

Tal depoimento, embora indique a ocorrência de atritos, não é suficiente para caracterizar, com a segurança necessária, a imputação de um fato criminoso determinado (calúnia), de um fato ofensivo à reputação (difamação) ou de uma ofensa direta à dignidade (injúria), com o dolo específico exigido.

A menção de que
"entraria com 'Maria da Penha' contra ele"
, proferida em meio a uma discussão, insere-se muito mais no campo da ameaça de buscar as vias legais, ainda que de forma exaltada, do que na ofensa à honra.

Por outro lado, os depoimentos das informantes arroladas pela defesa, como Ieda Maria Comério e Rosangela Effgen Bourguignon, aduzem a ocorrência de agressões verbais e até físicas que teriam sido perpetradas pelo Apelante contra a Apelada ao longo do relacionamento, o que reforça a percepção de um ambiente de hostilidade mútua e recíproca.

As demais testemunhas e informantes ouvidas aduziram não terem presenciado discussão entre o ex-casal.

A própria Apelada, em seu interrogatório, nega veementemente as acusações. Quanto à imputação de furto do veículo, ela oferece uma versão plausível, contextualizada pelo desespero de não encontrar o carro, onde estavam seus pertences e documentos, afirmando que o que consta no Boletim de Ocorrência é que se tratava do
"carro da empresa"
e que não utilizou a palavra
"roubo"
.

Assim, as narrativas colhidas sob o crivo do contraditório, embora confirmem a ocorrência de discussões e desentendimentos públicos, não são capazes de individualizar, com a certeza necessária para um édito condenatório, condutas específicas da Apelada que se amoldem, de forma inequívoca, aos tipos penais de calúnia, difamação ou injúria.

Os relatos apontam para um ambiente de hostilidade mútua, com troca de ofensas verbais inseridas em um contexto de conflito interpessoal já deteriorado em decorrência de um divórcio litigioso.

O que se tem, portanto, é um clássico exemplo de
"prova dividida"
, ou, mais precisamente, de prova que, em seu conjunto, não permite ao julgador atingir o estado de certeza indispensável a um juízo condenatório.

Nesse diapasão, a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não representa uma declaração de inocência da Apelada, mas sim o reconhecimento de que o querelante não se desincumbiu a contento do seu ônus de provar, de forma cabal e estreme de dúvidas, a ocorrência do fato criminoso.

Como bem ponderou o ilustre Procurador de Justiça,
"os relatos se limitam a mencionar a ocorrência de discussões entre o casal, em ambiente doméstico ou no entorno do local de trabalho, sem que haja atribuição inequívoca de fato criminoso ou ofensivo à honra que ultrapasse o contexto de meros atritos conjugais"
.

Em casos análogos, os Tribunais já se manifestaram:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA-CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, CPP). RECURSO DA QUERELANTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM DISCUSSÃO PARTICULAR ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE OFENDER A HONRA. CONTEXTO DE RELACIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES ENVOLVENDO A GUARDA DO FILHO EM COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As expressões consideradas ofensivas foram proferidas em contexto de discussão particular entre ex-cônjuges, vinculada a questões relativas à guarda do filho em comum. 2. Os crimes contra a honra exigem a comprovação de dolo específico, consubstanciado no
animus injuriandi,
não configurado no caso em análise, diante da ausência de intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da querelante
. 3. Sentença que rejeitou a queixa-crime mantida, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00005766020238160100 Jaguariaíva, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)
- destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA . PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AOS DELITOS DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no
animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi,
respectivamente. 2. A falta de descrição de fatos delimitados no tempo e no espaço, além de não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal quanto aos delitos de calúnia e de difamação, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. In casu, portanto,
conquanto haja a atribuição de qualidades negativas e ofensivas, não restou evidenciado o
animus caluniandi
e o
animus diffamandi
, não havendo, pois, justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao querelado no tocante aos crimes de calúnia e de difamação
. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

(TJ-DF 07179513520218070009 1637782, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 17/11/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022)
- destaquei

Destarte, a manutenção da sentença absolutória é a única medida que se coaduna com os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, basilares do nosso ordenamento jurídico-processual penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença absolutória proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO